Tribunal: TJDFT
Processo: 0028699-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. TESE DE UM ITEM DO ACÓRDÃO CONTRARIA À FIXADA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 942). RETRATAÇÃO PARCIAL.

1. Após a publicação do julgamento do recurso paradigma e fixada a tese a ser aplicada aos demais recursos sobrestados, os autos serão encaminhados ao órgão que proferiu o acórdão, caso eventualmente divirja da tese firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do CPC).

2. A questão subjacente envolve a conversão do tempo especial em comum para os servidores públicos, nos termos definidos pela Lei no 8.213/91.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.014.286, com repercussão geral (tema 942), decidiu que, até o advento da EC 103/2019, admitir a conversão, em tempo comum, do tempo de serviço prestado pelo servidor público em condições insalubres, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na L. 8.213/1991.

4. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MANTIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.